Tribunal: STJ
Processo: 1378389-08.2019.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519637 - MG
(2023/0381705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA LEITE RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE
: CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE
: CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA
EMBARGANTE
: MARIA WALESKA MAGALHÃES BORGES RODRIGUES DA
CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - MG188972
ANA LAURA DE OLIVEIRA CORREA - MG203292
EMBARGADO
: ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: DÉBORA DE MELO VALE - MG082136
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, da
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, da prevalência do princípio da
causalidade e da aplicação do
§ 5o, do CPC.
art. 921,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao
reconhecimento da resistência da exequente ao pedido de prescrição intercorrente e
suas consequências para a condenação em honorários; (ii) saber se há omissão
quanto à inaplicabilidade do
§ 5o, do CPC, diante da sentença prolatada
art. 921,
em
(iii) saber se há omissão sobre a necessidade de arbitramento de
2/10/2019;
honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico em razão da resistência
reconhecida; e (iv) saber se há omissão quanto ao pedido de majoração de
honorários recursais nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA55100943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25e1fa52-d9ab-4f50-9d9a-e2d8f1c89d47

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a resistência da exequente, pois o acórdão embargado
enfrentou a matéria e afastou honorários à luz do princípio da causalidade e da
aplicação do
§ 5o, do CPC, em consonância com a Súmula n. 83 do STJ.
art. 921,
5. Inexiste omissão quanto ao marco temporal do
§ 5o, do CPC, porque o
art. 921,
acórdão analisou expressamente sua aplicação conforme o quadro legislativo e a
orientação desta Corte.
6. Não há omissão quanto ao arbitramento de honorários sobre o proveito
econômico, uma vez que o acórdão rejeitou a pretensão por ausência de
sucumbência do exequente na prescrição intercorrente, sem reexame de fatos,
atraindo a Súmula n. 7 do STJ.
7. Inexiste omissão sobre a majoração de honorários recursais, pois o acórdão
consignou a impossibilidade de majoração pela ausência de prévia fixação na
origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
Tese de julgamento:
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. ”
CPC, arts. 1.022, 489, 85, 921, 1.013, 1.026;
Dispositivos relevantes citados:
art. 22.
Lei n. 8.906/1994,
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 25e1fa52-d9ab-4f50-9d9a-e2d8f1c89d47

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2519637 - MG (2023
/0381705-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ANA CLAUDIA LEITE RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA
EMBARGANTE : MARIA WALESKA MAGALHÃES BORGES RODRIGUES
DA CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015

MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616

SILVANO LACERDA - MG086172

ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665

MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - MG188972

ANA LAURA DE OLIVEIRA CORREA - MG203292
EMBARGADO
: ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: DÉBORA DE MELO VALE - MG082136
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, da
inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, da prevalência do princípio da
causalidade e da aplicação do
§ 5o, do CPC.
art. 921,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao
reconhecimento da resistência da exequente ao pedido de prescrição intercorrente e
suas consequências para a condenação em honorários; (ii) saber se há omissão
quanto à inaplicabilidade do
§ 5o, do CPC, diante da sentença prolatada em
art. 921,
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

(iii) saber se há omissão sobre a necessidade de arbitramento de
2/10/2019;
honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico em razão da resistência
reconhecida; e (iv) saber se há omissão quanto ao pedido de majoração de honorários
recursais nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão sobre a resistência da exequente, pois o acórdão embargado
enfrentou a matéria e afastou honorários à luz do princípio da causalidade e da
aplicação do
§ 5o, do CPC, em consonância com a Súmula n. 83 do STJ.
art. 921,
5. Inexiste omissão quanto ao marco temporal do
§ 5o, do CPC, porque o
art. 921,
acórdão analisou expressamente sua aplicação conforme o quadro legislativo e a
orientação desta Corte.
6. Não há omissão quanto ao arbitramento de honorários sobre o proveito
econômico, uma vez que o acórdão rejeitou a pretensão por ausência de sucumbência
do exequente na prescrição intercorrente, sem reexame de fatos, atraindo a Súmula n.
7 do STJ.
7. Inexiste omissão sobre a majoração de honorários recursais, pois o acórdão
consignou a impossibilidade de majoração pela ausência de prévia fixação na
origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, na decisão
Tese de julgamento:
embargada, não há nenhum dos vícios previstos no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. ”
CPC, arts. 1.022, 489, 85, 921, 1.013, 1.026;
Dispositivos relevantes citados:
art. 22.
Lei n. 8.906/1994,
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA e OUTROS opõem embargos de
declaração ao acórdão de fls. 789-799, que examinou agravo em recurso especial
interposto contra decisão de inadmissibilidade em execução, aplicando a Súmula n. 7
do STJ e a Súmula n. 83 do STJ, afastando ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, reafirmando a prevalência do princípio da causalidade e do art. 921,
§ 5o, do Código de Processo Civil, e, ao final, negando provimento ao agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

O acórdão foi assim ementado (fls. 789-790):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade que aplicou a
Súmula n. 7 do STJ, afirmou consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ e afastou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A controvérsia decorre de execução em que se reconheceu prescrição
intercorrente e se afastou a condenação do exequente em honorários pela adoção do
princípio da causalidade.
3. A Corte a quo reconheceu a prescrição intercorrente sob a vigência do CPC
/73, aplicou por analogia o
§ 2o, da
e afastou honorários
art. 40,
Lei n. 6.830/1980,
sucumbenciais contra o exequente, enfatizando que a causalidade permanece com o
devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se são devidos honorários
sucumbenciais, à luz do
§§ 1o, 2o, 6o e 11, do CPC; (ii) saber se o
da
art. 85,
art. 22
impõe a fixação de honorários pela atuação profissional; (iii) saber
Lei n. 8.906/1994
se houve omissão violadora do
II, do CPC; (iv) saber se houve ausência de
art. 1.022,
enfrentamento de tese relevante em violação ao
§ 1o, IV, do CPC; e (v) saber
art. 489,
se cabia aplicação do
§ 3o, III, do CPC para arbitramento de honorários.
art. 1.013,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A negativa de prestação jurisdicional não se configurou, pois o acórdão
enfrentou a matéria e fundamentou o afastamento dos honorários pelo princípio da
causalidade, rejeitando os embargos de declaração.
6. Não houve violação ao
§ 1o, IV, do CPC, porque o acórdão expôs
art. 489,
fundamentos suficientes; a revisão demandaria reexame fático, incidindo a Súmula n.
7 do STJ.
7. Quanto aos honorários, prevaleceu a orientação do STJ de que, na prescrição
intercorrente, não se impõe sucumbência ao exequente; aplica-se, ainda, o
§
art. 921,
5o, do CPC, conforme o marco temporal legislativo, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
8. O
da
não assegura honorários de sucumbência sem
art. 22
Lei n. 8.906/1994
sucumbência efetiva e causalidade; a alteração dessa premissa é fática e vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. Inexiste violação ao
§ 3o, III, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.013,
afastou expressamente a condenação em honorários, e não cabia julgamento imediato
para impor sucumbência ao exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

10. Agravo em recurso especial desprovido.
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento:
demanda reexame de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre
honorários na prescrição intercorrente. 3. Na extinção da execução por prescrição
intercorrente, não se impõe sucumbência ao exequente, prevalecendo o princípio da
causalidade e, conforme o marco legal, o
§ 5o, do CPC. 4. Não há negativa de
art. 921,
prestação jurisdicional quando o Tribunal enfrenta a matéria e fundamenta a
conclusão; tampouco há violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos: a) reconhecimento, no caso concreto, da resistência da exequente ao pedido
de prescrição intercorrente e suas consequências para a condenação em honorários;
b) não aplicação do
§ 5o, do Código de Processo Civil, porque a sentença de
art. 921,
primeiro grau foi prolatada em
antes da vigência da
02/10/2019,
Lei n. 14.195/2021,
e c) necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o proveito
econômico em razão da resistência reconhecida.
Afirma que houve omissão por não enfrentar a tese de que a resistência
afasta o princípio da causalidade e impõe honorários ao exequente.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, com majoração
recursal, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das
condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 489,
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão no enfrentamento da resistência do
exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente e na aplicação do art. 921,
§ 5o, do Código de Processo Civil.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
resistência do exequente na discussão da prescrição intercorrente não teria sido
apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 795-798):

O
do CPC disciplina os honorários advocatícios [...]. A parte recorrente
art. 85
alega que, ainda nos casos de prescrição intercorrente, seria devida a verba honorária,
pois a exequente resistiu à exceção de pré-executividade, atraindo a incidência do
princípio da sucumbência. O Tribunal de origem, porém, consignou que, apesar da
resistência, quem deu causa à ação originária foram os devedores-executados, ora
requerentes, sendo por tal razão infundada a condenação da recorrida em honorários
de sucumbência. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para o caso
presente. [...] Portanto, não há causa jurídica para a fixação de honorários contra o
exequente, ora recorrido, seja porque não foi ele quem deu causa primária à demanda,
que ultimou frustrada pela ausência de bens do devedor, seja pela aplicação direta e
literal da norma especial contida no
§ 5o, do CPC.
art. 921,

Como visto, no acórdão embargado consta que a resistência foi
considerada, porém, à luz do princípio da causalidade e da orientação desta Corte,
não se impõe sucumbência ao exequente, inclusive com referência ao
§ 5o,
art. 921,
do Código de Processo Civil.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade do
§
art. 921,
5o, do Código de Processo Civil em razão de a sentença ter sido prolatada em
não há como acolher os embargos.
02/10/2019,
Conforme consta do acórdão, o voto enfrentou o tema ao assentar que a
solução adotada harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte e com o marco legal,
atraindo a Súmula n. 83 do STJ, e que, na prescrição intercorrente, prevalece o
princípio da causalidade, afastando a condenação do exequente.
Observe-se (fls. 790 e 795-799):

Quanto aos honorários, prevaleceu a orientação do STJ de que, na prescrição
intercorrente, não se impõe sucumbência ao exequente; aplica-se, ainda, o
§
art. 921,
5o, do CPC, conforme o marco temporal legislativo, atraindo a Súmula n. 83 do STJ.
[...] Portanto, não demonstrada a violação do
§ 3o, III, do CPC. VI -
art. 1013,
Conclusão Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Deixo de
majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do CPC, em razão da
art. 85
inexistência de prévia fixação na origem.

Desse modo, a alegação de omissão sobre o marco temporal legislativo e a
aplicação do
§ 5o, do Código de Processo Civil foi devidamente analisada
art. 921,
no acórdão, que adotou fundamentação clara e suficiente.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

É o voto.

Documento eletrônico VDA53735307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:56
Código de Controle do Documento: 4d77a558-cc49-4b89-bc2f-a923e0b3a065

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.519.637 / MG
Número Registro: 2023/0381705-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0701092647943 10701092647943002 10701092647943003 10701092647943004 10701092647943005
10701092647943006 10701092647943007 13783890820198130000 701092647943
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA LEITE RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE : ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA
AGRAVANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA
AGRAVANTE : MARIA WALESKA MAGALHÃES BORGES RODRIGUES DA
CUNHA
ADVOGADOS : LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - MG188972
ANA LAURA DE OLIVEIRA CORREA - MG203292
AGRAVADO
: ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: DÉBORA DE MELO VALE - MG082136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
Documento eletrônico VDA55076934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: d5af70e5-223c-4007-ab4e-8538af5ec8ba

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANA CLAUDIA LEITE RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES DA CUNHA
EMBARGANTE : CLAISSON RODRIGUES DA CUNHA & CIA LTDA
EMBARGANTE : MARIA WALESKA MAGALHÃES BORGES RODRIGUES DA
CUNHA
ADVOGADOS
: LUIZ ARTUR DE PAIVA CORREA - MG049015
MARCIO FULVIO FONTOURA - MG072616
SILVANO LACERDA - MG086172
ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG113665
MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - MG188972
ANA LAURA DE OLIVEIRA CORREA - MG203292
EMBARGADO : ACOL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
ADVOGADO
: DÉBORA DE MELO VALE - MG082136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: d5af70e5-223c-4007-ab4e-8538af5ec8ba